Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A E 175 DO CTB. PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE NOTIFICAÇÃO E DEFESA. RESOLUÇÃO 782/2020 DO CONTRAN. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE LEI. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei 9.873/1999 - que prevê a prescrição intercorrente - não se aplica aos processos administrativos punitivos dos Estados ou Municípios, pois expressamente limita sua aplicação aos entes federais, conforme se observa no seu artigo primeiro.
2. Esse entendimento foi sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo 1.115.078/RS, julgado em 2010: “Conforme a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do REsp 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal”. (AgInt no AREsp n. 1.894.193/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)
3. Nesse mesmo sentido: “1. Inaplicável a Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1o, conforme julgamento proferido perante o STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.115.078/RS. 2. Na hipótese em questão, não há como declarar a prescrição intercorrente, tendo em vista que não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, aplicável por isonomia e simetria, aos casos de multa administrativa, nos termos de decisão do STJ proferida em sede de repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP).” (Acórdão 1817933, 0703719-20.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 10/03/2024.)
4. A Lei no 14.229/2021, que introduziu o §6o do art. 282, não se aplica à infração cometida em 10/9/2018.
5. Se as infrações ocorreram em 10/9/2018, com as notificações de penalidade expedidas em janeiro e fevereiro de 2020 - conforme admitido pelo autor (ID 80206415, pág. 1) -, não prescreveu a pretensão punitiva do Estado, pois o recurso à JARI foi julgado em 17/7/2023, ou seja, dentro do prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932.
6. No tocante à instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, serão seguidas as determinações da Resolução Contran no 844/2021, que, alterando a Resolução Contran no 723/2018, determinou, no art. 8, §1o, que “às infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, o órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a instância administrativa de julgamento da infração, comunicará imediatamente ao órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação, via RENAINF, para que instaure processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir”.
7. Não bastasse isso, os prazos e procedimentos do Sistema Nacional de Trânsito foram suspensos entre 1o/07/2020 e 3/1/2022 em razão da pandemia Covid-19, por força das Resoluções Contran no 782/2020 e 805/2021.
8. Nesse sentido: “6. Durante a Pandemia de Covid-19 foram editadas pelo CONTRAN as Resoluções n. 782/2020 e 895/2021, de modo que os prazos referentes aos processos administrativos dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito foram suspensos, com consequente repercussão nos prazos prescricionais, no período 01.07.2020 a 31.01.2022. 7. As Resoluções acima citadas são normas de idêntica hierarquia legal, editadas durante grave e persistente crise de saúde, sem qualquer ofensa à Lei n. 9.873/1999, de modo que na contagem do prazo prescricional indicado pela autora deve ser considerada a suspensão no período de 22.12.2020 até 03.01.2022.” Acórdão 2000888, 0803270-42.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.
9. Recurso conhecido e provido. Com relatório.
10. Sem custas e honorários.